Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-39.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1017995-39.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: ITALO MACIEL DE ARAUJO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto no ID 65914530, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora